Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732480-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: MARIA IVANIA PEREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0703393-84.2018.8.07.0002 desconstituiu a penhora de veículo ao acolher tese de impenhorabilidade por ser utilizado o bem para uso profissional do devedor. Alega o agravante, em síntese, que “em cumprimento de sentença, requereu a penhora do veículo GM - Chevrolet, Spin LT 1.8, cor prata, ano 2013/2013, placa JEK8251, de titularidade da executada MARIA IVANIA PEREIRA RODRIGUES. A decisão de penhora foi proferida, tendo sido oportunizada a manifestação da executada, que não se manifestou tempestivamente, caracterizando a preclusão”. Aduz que “posteriormente, a executada apresentou documentos fora do prazo, alegando que o veículo seria utilizado em sua atividade profissional de venda de roupas em domicílio, requerendo a impenhorabilidade do bem. Em razão disso, o Juízo "a quo" reconsiderou a decisão, desconstituindo a penhora e indeferindo o pedido de adjudicação do veículo, com base no artigo 833, V, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de ferramentas de trabalho”. Aponta, ainda, para a ausência de oportuna impugnação à penhora, e que o bem foi levado à hasta pública “nas datas de 27/02/2024 e 01/03/2024, não foram ofertados lances para arrematação do bem, sendo encerrado o evento com resultado negativo”, pontuando a ocorrência de preclusão quanto à matéria relativa à de impenhorabilidade do veículo pelo alegado uso profissional. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “seja reconhecida a preclusão do direito de impugnação da decisão de penhora pela executada, mantendo-se a penhora e deferindo-se o pedido de adjudicação do veículo”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 62521735 e 62521736), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Compulsando-se os autos na origem, tem-se que o veículo em tela fora penhorado (ID origem 170673846) em decorrência de ação monitória julgada procedente, da qual a parte requerida foi citada fictamente, representada pela Curadoria Especial. Após intimada do cumprimento de sentença por edital, (ID origem 141037235) sofreu a constrição do veículo, momento em que vem aos autos representada por causídico particular com proposta de acordo (ID 170924725), a qual não foi aceita pelo exequente (ID origem 175163440) em razão de não alcançar um terço do valor devido, o que culminou na determinação de realização de hasta pública (ID origem 178131893). Nesse momento, a parte agravada/devedora postula nos autos de origem a suspensão do leilão designado (ID origem 180858177), quando, pela primeira vez elenca a impenhorabilidade do veículo para a subsistência da executada em função de ser ferramenta essencial para o exercício de sua profissão. Após colheita do contraditório (ID origem 1843660950), o Juízo a quo apreciou a matéria e rejeitou a tese da impenhorabilidade do veículo e determinou a continuidade dos procedimentos expropriatórios, ao argumento de que “cabia à devedora apresentar qualquer documento ou outro meio legítimo de prova capaz de demonstrar a veracidade de suas alegações”, e que “a devedora não se exonerou satisfatoriamente do encargo”, devendo ela, assim, “decair da pretensão” (ID origem 187317337). Ato contínuo, os leilões realizados tiveram resultado negativo (IDs 188615344 e 188615332), tendo terceiro apresentado proposta de oferta pelo veículo nos autos (ID origem 190879719.), a qual fora rejeitada pelas partes, tendo a parte credora ofertado a adjudicação do veículo pelo valor de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Por sua vez, a devedora reitera nos autos (IDs 188587480 e seguintes e 193246327). Sobrevém decisão no ID origem 196825940 a qual rejeita a oferta do terceiro pela aquisição direta do veículo, declara que “a discussão quanto à impenhorabilidade do automóvel já está preclusa” e, por fim, determina que a adjudicação do veículo pelo credor deve observar preço não inferior ao da avaliação. Em face do pronunciamento judicial, manifesta-se o credor, ora agravante, requerendo a adjudicação do veículo (ID origem 199152935), bem assim: a) atualizando o valor do débito exequendo (R$ 23.473,08 (vinte e três mil quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos), b) ponderando que a avaliação ocorrera em setembro de 2023 (ID origem 170673848), na qual o oficial de justiça se baseou no valor de mercado, informado pela Tabela Fipe, estipulando o valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), deveria ser atualizada para o valor atual daquela tabela de referência, alcançando o montante de R$ 39.743,00 (trinta e nove mil e setecentos e quarenta e três reais e c) pela restituição do valor a maior ao devedor, na importância de R$ 16.269,92 (dezesseis mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos). Intimada para se manifestar, a agravada/devedora limita-se a reiterar tese da impenhorabilidade do veículo, alegando que “adjudicação ocasionará em uma impossibilidade absoluta de trabalho” (ID origem 204105771). No entanto, em atenção a todo o contexto processual declinado acima, e após o próprio Juízo a quo reiterar nos autos que a alegação de impenhorabilidade do veículo da devedora em função de servir de alicerce para suas atividades profissionais já avia sido apreciada e rejeitada, lança-se no processo a decisão agravada na qual indefere o pedido de adjudicação e desconstitui a penhora forte no argumento de que documentos comprobatórios “não tiveram a detida análise no tempo oportuno”, e que “ a impenhorabilidade é considerada matéria de ordem pública, revejo o posicionamento para firmar o entendimento de que o veículo que se busca adjudicar é impenhorável” (ID origem 204468156). A toda evidência, a decisão agravada, embora imbuída do propósito de aplicar a solução que o magistrado entende mais adequada à situação fática posta nos autos, não merece ser mantida, porquanto não observou regra basilar do sistema processual, qual seja a incidência do instituto da preclusão. Idêntica matéria, acolhida na oportunidade, já havia sido apreciada e resolvida nos autos de origem em momento anterior, sem que houvesse pelas partes a interposição de qualquer recurso, atraindo a qualidade da definitividade, a qual permite que o processo seja uma marcha para a frente. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a preclusão das matérias já apreciadas, sobretudo em sede de processo em fase executiva e em face da qual não houve recurso a tempo e modo, fundamenta-se no postulado da segurança jurídica, sendo expressamente vedada pelos arts. 505 e 507 do CPC. Trata-se da preclusão consumativa, a qual se aplica para todas as partes no processo, inclusive o Juiz (preclusão judicial ou pro judicato), de maneira que o fato de ser matéria de ordem pública não demove a proibição de, por meio de mera petição nos autos, ser reanalisada matéria já anteriormente decidida. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO QUANTO À ANÁLISE DA QUESTÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil - CPC, as questões já decididas não podem ser reapreciadas. 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). 3. No caso, a alegada fraude à execução foi apreciada pelo juízo em 19/04/2022. Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra a decisão. Após o julgamento dos aclaratórios - publicado em 30/05/2022 - não houve recurso. Logo, a matéria restou preclusa em 07/06/2022. 4. Proferida decisão sobre a matéria - contra a qual não houve recurso - operou-se a preclusão pro judicato. Assim, deve ser mantida a decisão agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1716134, 07049608320238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A teor do art. 505, caput, do CPC: "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no AREsp n. 2.451.537/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024). (...) O referido instituto vincula não apenas as partes do processo, mas o próprio julgador (preclusão pro judicato), vedando-se a realização de novo julgamento de pontos já decididos do processo, sob pena de ofensa à segurança jurídica, hipótese da lide quanto à tese de prescrição e impugnação ao laudo pericial, devidamente homologado na origem e objeto de reanálise por esta instância revisora, com matéria transitada em julgado. Precedentes. (Acórdão 1863985, 07059678920198070020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (Acórdão 1707399, 07004190920208070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se revela suficiente a justificativa de que os documentos não haviam sido propriamente analisados no momento oportuno, seja porque estes foram apresentados após a decisão que rejeitou a impenhorabilidade, seja porque o Juízo, ao promover a decisão que aprecia a matéria, presumidamente compreendeu serem suficientes os elementos constantes nos autos para fazê-lo, porquanto tinha a faculdade de intimar as partes para trazer novos elementos se assim entendesse pertinente. Gize-se, ainda, que o juízo de retratação é eventualmente possível, desde que realizado de maneira próxima à decisão a ser espontânea ou provocadamente revisada, o que não é o caso dos autos, posto que o feito retomou sua marcha, outros debates se travaram e foram apreciados e decididos, inobstante os reiterados pedidos da devedora, que limita sua defesa, desde sempre, fundamentalmente no mesmo argumento e pedido. Para além da probabilidade do direito alegado, a urgência do caso é verificada na determinação constante da decisão agravada de desconstituição da penhora, o que pode fulminar o pleito recursal, de modo que recomendável a concessão do efeitos suspensivo vindicado. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, e manter a penhora do veículo GM - Chevrolet, Spin LT 1.8, cor prata, ano 2013/2013, placa JEK8251, de titularidade da executada MARIA IVANIA PEREIRA RODRIGUES. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator